Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005069-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (EMBARGANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (EMBARGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. CLARICE CALUDINO DA SILVA).
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA PELO COLEGIADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1-
“Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando [...]’”
(AgInt no AREsp n. 2.001.586/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). No caso, o Recorrente não aponta contradição interna e sim externa, pois segundo alega, os fundamentos do
decisum
contrariaram a causa de pedir do Recurso de Agravo Interno.

2- Não há falar em decisão omissa quando o Órgão julgador analisa e fundamentadamente rejeita as teses aduzidas pelo Embargante. Na hipótese, sob a pecha de que o
decisum
é omisso, o Embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio deste Recurso Integrativo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005069-47.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Carlos Gomes Bezerra
em virtude do Acórdão de Id. 177775182 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Embargante alega contradição e omissão no julgado.

No que concerne à contradição, aduz que ao contrário do que foi decidido, o mérito da controvérsia não emerge da decisão que revogou a concessão do benefício do parcelamento ante o não pagamento das custas, e sim da alegação de que sua situação econômica sofreu alteração e, por esse motivo, requereu o novo parcelamento das custas.

Ou seja, afirma que há contradição entre os fundamentos do Acórdão e a causa de pedir do Recurso, pois a revogação do benefício concedido anteriormente está superada; todavia, em virtude de situações supervenientes que estão lhe causando abalo financeiro, sobretudo a perda das eleições em 2022, formulou novo pedido dos benefícios da gratuidade.

Em outras palavras, para o Embargante o Acórdão é contraditório por que as questões supervenientes, tal qual o fato de que está Recuperação Judicial, devem ser maior consideradas e, assim, concedido novo parcelamento das custas judiciais.

No que tange à omissão, de acordo com o Embargante, o Acórdão não se manifestou quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento do novo pedido de parcelamento das custas, uma vez que se limitou em fundamentar sobre os motivos que ensejaram a revogação da medida concedida anteriormente.

Também sustenta que o
decisum
é omisso por falta de fundamentação. No seu entender, o Colegiado não expôs as razões de decidir e, portanto, houve a negativa de prestação jurisdicional.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Embargos e, ao final, pugna pelo prequestionamento expresso da matéria, em especial do artigo 5.o,
caput
, incisos I, XXXV, LV e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Manifestação do Embargado Pedro Luiz Araújo Filho no Id. 180009290, em que almeja a rejeição do Recurso Integrativo.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2023.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024